Tribunal: TCU
Processo: 004.982/2014-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 882/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário ̧ ACORDAM por unanimidade, em tornar insubsistentes os subitens de 9.2 a 9.5 do Acórdão 3959/2015-TCU-Primeira Câmara , bem como as demais decisões proferidas nos autos, incluindo os Acórdão 1906/2022-TCU-Plenário e 2.152/2022-Plenário, ante a configuração da prescrição da pretensão ressarcitória deste Tribunal; e em arquivar o presente processo, com fulcro no art. 11 da Resolução/TCU 344/2022 c/c o art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.982/2014-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Luiz Ribeiro (XXX.211.328-XX); Luís Antônio Paulino (XXX.096.468-XX); Nassim Gabriel Mehedff (XXX.243.786-XX); Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Piracicaba e Região (54.406.921/0001-88); Walter Barelli (XXX.056.888-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ronaldo de Almeida (236199/OAB-SP), representando Walter Barelli; Ronaldo de Almeida (236199/OAB-SP), representando Luís Antônio Paulino; Fatima Cristina Pires Miranda (109.889/OAB-SP), Wilton Luis da Silva Gomes (220788/OAB-SP) e outros, representando Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Piracicaba e Região; Wilton Luis da Silva Gomes (220788/OAB-SP), Fatima Cristina Pires Miranda (109889/OAB-SP) e outros, representando José Luiz Ribeiro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.